Tribunal: STF
Processo: Rcl 76625
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ÓBICE DO ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC E DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. 



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a incidência do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734 desta CORTE no caso em que se aponta violação ao que decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. É inadmissível Reclamação contra decisão transitada em julgado quando se aponta como único paradigma de controle o que decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, em observância aos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e da Súmula 734 deste TRIBUNAL. 



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.